Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711313-69.2019.8.07.0004 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL CASABLANCA PONTE ALTA NORTE-GAMA-DF AGRAVADAS: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CÉSAR RESENDE DESPACHO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL CASABLANCA PONTE ALTA NORTE-GAMA-DF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o manejo dos embargos de declaração é suficiente para que a matéria esteja prequestionada. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018